Tribunal: TJSP
Processo: 2251048-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de São Paulo - Manejo de recurso contra decisão monocrática do Relator que indeferiu a antecipação da tutela recursal objetivando a substituição dos depósitos em dinheiro por seguro garantia – Julgamento do mérito do agravo de instrumento - Agravo interno prejudicado.